Tribunal: STF
Processo: HC 74424
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado no Juízo de
primeiro grau a 1 ano de detenção, com direito a sursis, como
incurso no art. 16, da lei nº 6.368/76. 2. Alegação de insuficiência
de fundamentação na manutenção da sentença em grau de apelação, no
que concerne a exacerbação da pena acima do mínimo legal.
Reconhecimento na sentença da boa conduta social e bons antecedentes
do paciente.3. Liminar deferida para a suspensão da execução da
sentença até o julgamento final do habeas corpus. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 5. "Pena
base fixada acima do mínimo legal: necessidade de fundamentação.
Anula-se a fixação da pena, mantida, entretanto, a condenação, para
que outra seja fixada, de acordo com os critérios legais".
Precedente. 6. Habeas corpus deferido em parte, para, mantida a
condenação, anular a sentença na parte em que fixou a pena, outra
devendo ser prolatada.